Tribunal: STF
Processo: ARE 1261971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PALMAS. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO TOCANTINS - SISEPE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NATUREZA GERAL DE REPRESENTAÇÃO. CRIAÇÃO DE SINDICATO ESPECÍFICO. CATEGORIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A criação de sindicato representativo de categoria especifica, cujos direitos de seus filiados são homogêneos, atrai para este a legitimidade para defesa dos seus representados, excluindo a legitimidade de Sindicato que engloba categorias distintas, com interesses heterogêneos. 2. Na hipótese, embora o apelante seja Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins, a matéria discutida diz respeito a servidores públicos municipais, cujas demandas relativas ao cargo se distinguem daquelas ocorridas no âmbito de servidores públicos estaduais 3. Com a criação (desmembramento) dos Sindicatos que representam categorias especificas, como o caso dos servidores públicos municipais (SISEMP), este passou a ser legitimado a defender o interesse de seus representados, em razão do princípio da homogeneidade dos direitos. Inteligência dada pelos artigos 8°, inciso III, da CF/88 e 570 da CLT. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do SISEPE, julgando-se extinto o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, no CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para reconhecer a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, 37 e 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente